Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. TUTELA SATISFATIVA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
2. Agravo interno interposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: transferência da titularidade do veículo FIAT/UNO MILLE SMART, placa JGA-1375 e dos respectivos débitos para o nome do primeiro agravado, Weslei Teodoro da Silva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento não foi conhecido, com fundamento no art. 11, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT e, interposto agravo interno, o recurso foi admitido (ID 80785246 – pág. 1). Importa destacar que o agravo de instrumento possui maior espectro de devolutividade, de forma que abarca o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo interno.
5. Importa destacar que o primeiro agravado, Weslei Teodoro da Silva, segundo informações dos Correios, mudou-se e não comunicou o seu novo endereço (ID 81708734 – pág. 1), de forma que a sua intimação deve ser considerada válida para os efeitos legais, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
6. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 80785246):
“Chamo o feito à ordem. Assiste razão ao agravante. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I – que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II – no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III – não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” O presente agravo de instrumento foi oposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0809253-85.2025.8.07.0016. Assim, por força legal, reconsidero a decisão proferida para conhecer do recurso (ID 79006313). O agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que o DETRAN/DF proceda imediatamente à transferência da titularidade do veículo FIAT/UNO MILLE SMART, placa JGA-1375, chassi 9BD15808814273775, para Weslei Teodoro da Silva, assim como os respectivos débitos vinculados ao bem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedada a medida quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, CPC). No caso, a dilação probatória é necessária para apurar a responsabilidade pelo pagamento dos débitos vinculados ao veículo, sobretudo porque o agravante afirma ter sofrido grave sinistro em 22/05/2019 e, embora tenha vendido o bem sinistrado ao ferro-velho, independentemente de baixa do registro (art. 126 do CTB), o veículo foi recuperado e em 13/01/2022 outorgada procuração ao agravado, sendo que a presente ação foi ajuizada em novembro de 2025, lapso temporal que afasta a alegação de perigo ou risco ao resultado útil do processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem.”
7. As contrarrazões foram apresentadas (ID 80387824).
8. O contexto jurídico não sofreu alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado. O direito pleiteado pelo autor - regularização da titularidade e dos débitos do veículo - constitui tutela de natureza satisfativa, vedada em análise preliminar.
9. Por conseguinte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno parcialmente provido. Agravo de instrumento desprovido.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a